Tribunal: TJSP
Processo: 1038286-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293380
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038286-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEANE
BARRETO BARBOSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038286-07.2019.8.26.0053 - Voto no 24.496
2
Voto no 24.496
Apelação no 1038286-07.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Geane Barreto Barbosa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes os requisitos legais, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Geane Barreto Barbosa foi julgada improcedente
(fls. 96/98).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando a
realização de nova perícia, com outro profissional, com a devida vistoria no
local de trabalho ou a inversão da decisão por entender que faz jus à
concessão do auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez (fls. 102/118).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que considera-se inócua a
realização de nova perícia médica com vistoria para formação do Juízo de
convencimento, diante do resultado do bem elaborado laudo acostado no
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038286-07.2019.8.26.0053 - Voto no 24.496
3
O mero inconformismo quanto aos fundamentos
utilizados pelo perito na formação de sua convicção não é causa de nulidade
do laudo.
A prova até então colhida trouxe os elementos
necessários para a apreciação do pedido, tendo o médico nomeado em 1a
Instância se baseado em critérios técnicos e científicos atinentes à hipótese.
No mais, a apelação não está no caso de ser provida.
Informa a postulante que, em razão das condições
agressivas de suas atividades como auxiliar de serviços gerais para Clube de
Pães do Jardim Vista Alegre, passou a apresentar problemas nos ombros,
joelhos e coluna, o que comprometeu sua capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico (fls. 51/66), a conclusão é a de que o
caso não comporta a indenização infortunística.
Realizado o exame físico constatou-se: “Membros
Superiores: Arco de Simmonds sem restrições. Despe-se e veste-se sem
dificuldades. Manobras de Jobe, Neer, Gerber negativas. Mill e Cozen
negativos. Tinel, Finkelstein e Phalen negativos. Força de punhos e mãos
preservadas. Manobras de Pate, Appley, Yokun, Yergarson negativas. Coluna
Vertebral: Sem desvios apresentes. Não refere dor a digito-pressão e punho-
percussão das apófises espinhosas. Movimentos do tronco preservados.
Lásegue negativo. Ponta/calcâneo sem restrições. MMII: Joelhos sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038286-07.2019.8.26.0053 - Voto no 24.496
4
edemas. Cicatrizes de cirurgias por vídeo em ambos os joelhos. Flexo-
extensão dos joelhos preservadas e em crepitação. Marcha sem claudicação.
14 Trigger Points para Fibromialgia” (fls. 54).
Quanto
à
coluna:
“Ao
exame
físico,
não
encontramos alterações anatomo-funcionais decorrentes de seu trabalho e não
há sinais objetivos de compressão radicular. O exame de imagem, mostra
sinais de Espondiloartrose, processo degenerativo próprio da idade” (fls. 54).
Em relação aos membros superiores: “As manobras
semiológicas para LER/DORT de MMSS estão negativas e não há sinais
objetivos de Bursite como indicado no exame de USG de ombros” (fls. 59),
concluindo que “Não evidenciamos a presença de mesopatia no que diz
respeito aos MMSS” (fls. 62).
No que se refere aos membros inferiores: “Realizou
cirurgias artroscópicas em ambos os joelhos por lesão meniscal. Ao exame
físico dos MMII, não detectamos incapacidade funcional a nível de joelhos.
As lesões meniscais tem origem degenerativa e/ou traumáticas e não tem
nexo com as atividades laborativas da autora. A autora tem diagnostico de
Fibromialgia, confirmadas pelos 14 Trigger Points evidenciados ao exame
físico” (fls. 62).
Nesse passo, o expert foi enfático ao afirmar que:
“Analisando a autora como um todo, podemos verificar que a mesma não é
portadora de mesopatia, não havendo, portanto, incapacidade decorrente do
trabalho a ser classificada” (fls. 64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038286-07.2019.8.26.0053 - Voto no 24.496
5

Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Como é sabido, a indenização acidentária somente é
devida quando estão presentes a incapacidade para o trabalho e o nexo causal
entre o mal e o labor.
Logo, ausente um dos requisitos motivadores do
benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Geane Barreto Barbosa.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator